Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (EMBARGADO), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO INDEFERIDO – CRÉDITO ORIUNDO DE VERBA TRABALHISTA, QUE, NA ÉPOCA DA ADMISSÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AINDA DEPENDIA DE CONSTITUIÇÃO E DEFINIÇÃO INDUBITÁVEL – TESE RECURSAL DE QUE O “FATO GERADOR” DO CRÉDITO JÁ EXISTIA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A e ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA
contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011691-79.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, que negou provimento ao recurso
interposto pelas embargantes e manteve a r. decisão proferida nos
autos
do pedido de “
Habilitação de Crédito
”
(Número Único
1013335-31.2021.8.11.0041
-
1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá), que indeferiu a petição, na forma do art. 485, I e VI, do CPC,

considerando que o ingresso da Global Energia foi admitido em 21/05/2019, portanto antes da constituição do referido crédito, cuidando-se de crédito extraconcursal não sujeito aos efeitos da Lei no 11.101/2005, podendo ser cobrado de forma autônoma
(cf. Id. no 137723677).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão por “
ausência de análise de todos as questões atinente as razões recursais - da acessoriedade da verba sucumbencial – da sujeição dos honorários de sucumbência à recuperação judicial do devedor principal
” e

em longo arrazoado sustenta que “
se o crédito principal é concursal, porque seu fato gerador é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, a verba honorária sucumbencial deve seguir a mesma linha, dado que seu nascimento decorre do processo principal, não havendo razão, portanto, par se classificar o crédito do patrono como sendo extraconcursal
” (cf. Id. no 138682181 - pág. 4), pede que “
o acórdão seja expresso sobre se a intimação o para a produção de provas, teve ou não teve o nome do advogado do réu/embargante
” (cf. Id. no 139564698 – pág. 8).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado e reformar o v. acórdão “
visto que o crédito, objeto de discussão da Ação de Habilitação de Crédito se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, por ser anterior a data do pedido de Recuperação Judicial e ainda reconhecido como crédito concursal pelo Administrador Judicial, visto que foi arrolado no Quadro Geral de Credores
” (cf. Id. no 139564698 – pág. 8).

Não houve oferta de contrarrazões pela embargada, que foi devidamente intimada (cf. Id. no 140272171).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 143214155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica das embargantes, cuidando-se de mero inconformismo diante do julgamento que lhe foi desfavorável; diante das razões recursais, merece destaque especialmente o trecho do aresto que entendeu que, a
“
verba honorária que pode (ou não) ser arbitrada em processo judicial ainda em curso, e cuja extensão ainda é uma incógnita, não é crédito constituído e existente, mas mera possibilidade de vir a sê-lo, daí porque agiu muito acertadamente a douta Juíza quando repeliu a pretensão de habilitação de crédito que, na data da admissão da RJ, ainda não estava integral, definitiva e indubitavelmente constituído
”
(cf. Id. no 136655188).

O eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, pacificou o posicionamento no sentido de que para “
o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
” (Segunda Seção

- REsp no 1.842.911/RS, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
- Julgado em 9/12/2020 - DJe de 17/12/2020).

Ainda sobre a temática, acresço a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - DATA DO FATO GERADOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO RELATIVO A FATO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL. A Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do REsp no. 1.842.911/RS firmou a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Considerando que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito perseguido possui natureza extraconcursal, uma vez que, segundo o art. 49, caput, da Lei no. 11.101/05, estarão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (TJMG - 14a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.22.201439-1/001 – Rel. Des.
Marco Aurelio Ferenzini
- Julgamento em 03/11/2022 - DJe em 03/11/2022)

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022